Tribunal: TJPA
Processo: 0801040-78.2020.8.14.0046
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801040-78.2020.8.14.0046

JUIZO RECORRENTE: DIOGO OLIVEIRA SANTOS

RECORRIDO: PREFEITURA DE RONDON DO PARÁ, MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0801040-78.2020.8.14.0046

Órgão julgador: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ.

Sentenciado: DIOGO OLIVEIRA SANTOS

MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ.

Relator(a): Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PRESENTE O REQUISITO PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO REFERIDO MUNICÍPIO. LEI EM PLENO VIGOR. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O ALCANCE DA LEI POR MEIO DE DECRETO OU REGULAMENTO. REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0801040-78.2020.8.14.0046

Órgão julgador: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ.

Sentenciado: DIOGO OLIVEIRA SANTOS,

MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR, ajuizada por DIOGO OLIVEIRA SANTOS contra o MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ.

Consta dos autos que o autor é servidor público efetivo do Município de Rondon do Pará e ocupante do cargo de servente, tendo ingressado com a presente ação para requerer que a Municipalidade lhe pague a gratificação de escolaridade prevista na legislação municipal, o que lhe foi negado na esfera administrativa.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando procedente a ação para condenar o Município de Rondon do Pará ao pagamento de gratificação de escolaridade ao autor, inclusive com valores retroativos, contados da data em que foi formulado o requerimento administrativo.

A decisão reexaminada foi proferida nos seguintes termos:

“Fato é que o autor faz jus à gratificação desde a data do requerimento administrativo. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da lide, para ACOLHER o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, para condenar o Município de Rondon do Pará a: (a) instituir a gratificação prevista no art. 86 da Lei Complementar Municipal 002/2011, em favor do requerente; (b) pagar as parcelas devidas no período compreendido entre a data do requerimento administrativo e a efetiva implantação, acrescido de correção monetária e juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09 e conforme o decidido no RE 870.947.”

As partes não apresentaram recurso voluntário. Os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação da sentença proferida em 1º Grau de Jurisdição.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0801040-78.2020.8.14.0046

Órgão julgador: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ.

Sentenciado: DIOGO OLIVEIRA SANTOS,

MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que reconheceu o direito do autor a gratificação de nível superior.

A sentença reexaminada julgou procedente o pedido do autor para conceder a gratificação de nível superior, prevista na Lei Municipal nº. 02/2011, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rondon do Pará.

A referida lei dispõe em seu art. 86, que o servidor que obtiver a graduação em curso de nível superior, fará jus à gratificação de escolaridade no percentual de 50% do vencimento-base.

“
Art. 86 – O servidor que possuir nível superior fará jus à gratificação de 50% (cinquenta por cento), calculado sobre o vencimento-base, acrescentado os seguintes percentuais:

I – 10% (dez por cento) para especialização;

II – 15% (quinze por cento) para mestrado;

III – 30% (trinta por cento) para doutorado.”

Portanto, de acordo com a lei mencionada, o servidor ao comprovar a obtenção de diploma em nível superior, faz jus à gratificação de escolaridade.

O Município de Rondon do Pará, no entanto, alegou a existência de decreto municipal que restringe o direito a gratificação aos servidores que exercem função técnica correspondente a sua formação profissional.

Trata-se do Decreto Municipal nº. 028/2012, o qual estabelece:

“
Art. 1º. Regulamenta o art. 86 que delibera sobre a Gratificação de Nível Superior, regulamenta o art. 100 que delibera sobre a Gratificação por Produtividade, e regulamenta o art. 192 que delibera na seção II – DO JULGAMENTO.

Art. 2º. A Gratificação de Nível Superior, prevista no art. 86, será devida aos servidores que exercerem função técnica correspondente a sua formação profissional.”

Como visto, o Decreto mencionado restringe a aplicação da Lei Municipal nº. 02/2011, o que não é possível, posto que os decretos, de maneira geral, servem apenas e somente para dar execução à lei, não sendo possível que um decreto venha modificar, restringir ou ampliar a disposição legal.

No presente caso, restou verificado que o decreto mencionado excedeu a sua função regulamentadora ou restringir direito do servidor assegurado por lei específica.

É importante ressaltar que o Poder Executivo não possui atribuição, no exercício de função regulamentadora, de restringir ou modificar direitos sedimentados em lei, sob pena de usurpação da competência legislativa.

Restou verificado nos autos que o autor comprovou o preenchimento do requisito exigido em lei, uma vez que juntou certificado de conclusão de curso superior. ID 9907286.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou neste sentido:

“EMENTA: EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO REFERIDO MUNICÍPIO. LEI QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O ALCANCE DA LEI POR MEIO DE DECRETO OU REGULAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – Proc. 0000383-43.2018.8.14.0046, Ac. 3424574, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-08-05)

Desta forma, verifico que a sentença reexaminada se mostra escorreita, não havendo necessidade de reparos, quando ao reconhecimento do direito do autor.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023